Tribunal: TCU
Processo: 004.323/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3161/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.323/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aniele Lucena Escobar (XXX.855.030-XX) ; Francine Boettge Mendes (XXX.651.720-XX) ; Jose Alberto Pereira Pires (XXX.901.773-XX) ; Karen Gass Aguirre Leal (XXX.089.470-XX) ; Maria Jose dos Anjos Morais (XXX.769.803-XX) ; Pedro Fernandes Sanmartin Prata (XXX.579.600-XX) ; Rhariel da Paz Maciel Santos (XXX.420.316-XX) ; Simone do Espirito Santo Ehlert (XXX.900.180-XX) ; Tania Regina Andrade da Silva (XXX.403.767-XX) ; Yuri Lopes Nassar (XXX.507.163-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.